Tribunal: TJDFT
Processo: 0752877-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0752877-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAVIO GUILHERME PORTO SILVA COUTINHO IMPETRANTE: ROGERS CRUCIOL DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por ROGERS CRUCIOL DE SOUSA, em favor de FLAVIO GUILHERME PORTO SILVA COUTINHO, tendo como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência de alegada coação ilegal que teria consistido na manutenção da prisão preventiva do paciente, quando procedida a revisão prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP. Sem pedido liminar. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020 14:06:13. ROBSON BARBOSA Desembargador